Tribunal: CARF
Processo: 10865.901974/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901974/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.855 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE DILATAÇÃO DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.
No caso, o recurso voluntário limitou-se a requerer a dilatação de prazo para a
retificação de declarações e apresentação de elementos de prova. Assim, não
devolveu qualquer matéria de fato ou de direito para cognição nesta segunda
instância administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.850, de 15 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10865.901958/2017-50, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901974/2017-42
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901974/2017-42

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação
– PER/DCOMP por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e compensou com débitos de
sua responsabilidade.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio
de Despacho Decisório indeferiu o pleito da contribuinte. De acordo com a fiscalização, o
crédito em questão já havia sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior, que havia
concluído pela inexistência de crédito.
Desta forma, a autoridade fiscal não homologou as compensações declaradas.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Na peça, aduziu, em
síntese, que os créditos oriundos de pagamento indevido ou a maior tinham sido devidamente
disponibilizados em razão de desvinculação dos mesmos nas DCTF daquele período.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. A razão foi a efetiva vinculação do pagamento ao débito declarado em DCTF.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, limitou-se a alegar que teria ocorrido um erro de seu departamento fiscal ao deixar
de retificar as DCTF para desvincular os pagamentos dos débitos declarados e requereu, então, a
dilatação de prazo para proceder às retificações e demonstrar o direito ao crédito pleiteado.
Era o que havia a relatar.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo.
Conhecimento.
Conforme visto, a contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que o DARF
apontado como origem do crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP não estaria
vinculado ao débito de IRRF declarado em DCTF.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901974/2017-42

Diante da decisão de primeira instância na qual a autoridade julgadora asseverou que o
dito pagamento estava vinculado ao débito declarado em DCTF, a contribuinte limitou-
se a requerer no recurso voluntário a dilatação do prazo para providenciar retificações
das declarações e demonstrar seu direito ao crédito.
Ora, penso que tal pedido não deva ser conhecido.
Inicialmente, impende destacar que, a teor do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a
contribuinte deveria ter juntado à manifestação de inconformidade todos os elementos
de prova disponíveis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
[...] - (grifei)
A juntada posterior de novos elementos probatórios deve estar amparada em alguma das
hipóteses de que tratam as alíneas do § 4o do dispositivo legal acima. Ademais, um
pedido de juntada de novos elementos de prova deve ser fundamentado nos termos do §
5o supra.
Também não há qualquer previsão de dilatação de prazo para a juntada de novos
elementos de prova.
Assim, não encontra respaldo na legislação de regência do processo administrativo
fiscal um pedido genérico de dilatação de prazo para a juntada de novos elementos de
prova após a interposição do recurso voluntário.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901974/2017-42

Ademais, como a contribuinte não alegou qualquer razão de fato ou de direito na peça
recursal e não logrou juntar até o momento qualquer elemento de prova, penso que não
tenha devolvido nenhuma matéria para cognição nesta segunda instância administrativa.
Como o recurso voluntário trata exclusivamente deste pedido de dilatação do prazo,
tenho que não deva ser conhecido.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital